Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713768-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: EDY LOPES DE ALMEIDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao impetrante acerca dos embargos de declaração de ID 61737649. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator